Tribunal: TJSP
Processo: 1036806-63.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de fazer e repetição de indébito - Fornecimento de energia elétrica – Sentença de procedência – Pleito de reversão do julgado – Descabimento – Cobranças contestadas que teriam como origem suposta irregularidade aferida através de "Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI" – Parte ré que, entretanto, a despeito

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de fazer e repetição de indébito - Fornecimento de energia elétrica – Sentença de procedência – Pleito de reversão do julgado – Descabimento – Cobranças contestadas que teriam como origem suposta irregularidade aferida através de "Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI" – Parte ré que, entretanto, a despeito da oportunidade conferida não apresentou aludido documento, tampouco laudo pericial do medidor, que alegava possuir - Circunstância que deflagra a inexigibilidade dos valores cobrados e pagos, oriundo da anomalia não comprovada, sequer minimamente - Ausência de demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor - Inteligência do artigo 373, II, do CPC - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555660
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036806-63.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelado VALDEMIR PASSOS DE
SOUZA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1036806-63.2019.8.26.0224 Guarulhos Voto no 21936
Fls. 2/7
Voto no 21936
Apelação Cível no 1036806-63.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
Apelado: Valdemir Passos de Souza
Juiz de Direito: Dr(a). Beatriz de Souza Cabezas
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de débito,
cumulada com obrigação de fazer e repetição de indébito -
Fornecimento de energia elétrica Sentença de procedência
Pleito de reversão do julgado Descabimento Cobranças
contestadas que teriam como origem suposta irregularidade
aferida através de “Termo de Ocorrência de Irregularidade
TOI” Parte ré que, entretanto, a despeito da oportunidade
conferida não apresentou aludido documento, tampouco laudo
pericial do medidor, que alegava possuir - Circunstância que
deflagra a inexigibilidade dos valores cobrados e pagos,
oriundo da anomalia não comprovada, sequer minimamente -
Ausência de demonstração dos fatos impeditivos, modificativos
ou extintivos do direito do autor - Inteligência do artigo 373, II,
do CPC - Sentença mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta por EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, em face da r. sentença de fls.
209/211, proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de
Guarulhos, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1036806-63.2019.8.26.0224 Guarulhos Voto no 21936
Fls. 3/7
com obrigação de fazer e repetição de indébito, ajuizada por Valdemir
Passos de Souza, que julgou procedentes os pedidos iniciais.
Inconformada, apela a parte ré pleiteando a reforma do
decidido. Alega, em resumo, que a unidade consumidora não estava
registrando corretamente o consumo de energia elétrica, tendo em vista o
desvio de energia através de condutores elétricos, razão pela qual houve a
lavratura do TOI 415854, conforme previsto legalmente. Aduz que as
respectivas cobranças são legais, ao reverso do decidido. Defende que o
procedimento adotado se encontra em consonância com a Resolução
414/2010 da Aneel. Pugna pela reversão do julgado (fls.214/239)
O autor apresentou contrarrazões (fls. 246/258).
É o relatório.
Conheço a apelação, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, porém, nego-lhe provimento.
Trata-se de ação que visa à declaração de inexistência de
débito, cumulada com obrigação de fazer e repetição do indébito, por meio da
qual sustenta o autor, usuário dos serviços da ré há longa data, manter a
instalação n° 38327911, imóvel localizado na Rua Antonio D'Agostinho, no
168 - Casa 01, Gopouva, Guarulhos-SP; e instalação n° 91169658, referente à
casa 2, observando que no local há 03 casas. Aduz que, em abril de 2017, foi
realizada inspeção, oportunidade em que lavrado o TOI de n° 40003705322,
no qual constou que o consumo efetivo era menor que o registrado, tendo
posteriormente recebido cobrança quanto ao débito remanescente, no importe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1036806-63.2019.8.26.0224 Guarulhos Voto no 21936
Fls. 4/7
de R$2.191,95. Apontou que a despeito da retirada do segundo houve
continuidade de cobrança de taxa mínima.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável à relação jurídica debatida, porquanto o autor, pessoa
física, inseria-se na condição prevista no artigo 2o, caput, da Lei no 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), que dispõe:
“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.
A requerida, de sua parte, procurou sustentar a
regularidade das cobranças, afirmando em sede de contestação (fls.103/133)
que a irregularidade apurada em vistoria, foi devidamente registrada no
Termo de Ocorrência e Inspeção TOI (Resolução Normativa ANEEL no
414/2010, art. 129, §1o, I2), sendo que o valor impugnado é inerente à
diferença entre as leituras efetuadas e o consumo efetivo, pelo período da
ocorrência.
Nesse sentido, acrescentou que:
“Outrossim, para combater qualquer dúvida acerca da
cobrança suso mencionada, cumpre asseverar que foi aplicada como base
para o cálculo a média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo
mensal de energia elétrica ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de
medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade,
proporcionalizados em 30 (trinta) dias, conforme estabelece o inciso III, do
art. 130, da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010” (sic - fls.108/109).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1036806-63.2019.8.26.0224 Guarulhos Voto no 21936
Fls. 5/7
Na oportunidade, não trouxe nenhum documento hábil a
comprovar tais alegações.
Durante a instrução do feito, instada a especificar as
provas que pretendia produzir, a ré pugnou “pela produção de prova
documental suplementar, a fim acostar o termo de ocorrência de
irregularidade, o degrau de consumo da unidade no período destacado,
assim como laudos técnicos, corroborando com as alegações em defesa,
comprovando a licitude das providências adotadas pela concessionária ré,
tanto quanto à legalidade do procedimento, quanto à cobrança realizada”
(fl.185), o que foi deferido (fl.204).
Sobreveio, todavia, à fl.207, informação de que “a
concessionária vem informar que não há laudo RATM do caso em tela”.
Não se ignora que os atos praticados pela ré, na qualidade
de concessionária de serviço público, a princípio gozam de presunção relativa
de legalidade, todavia, tal hipótese não a isenta de comprovar a legitimidade
dos valores cobrados posteriormente, oriundos de suposta irregularidade no
medidor.
A despeito disso, como já dito, a recorrente não trouxe
nenhum elemento indicativo da suposta violação, ausente comprovação da
legitimidade da cobrança em guisa de comento, ônus que lhe incumbia.
Forçoso concluir, assim, não ter a parte ré se
desincumbido do ônus de afastar os fatos constitutivos do direito do apelado,
tampouco de comprovar aqueles porventura impeditivos, modificativos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1036806-63.2019.8.26.0224 Guarulhos Voto no 21936
Fls. 6/7
extintivos (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil).
Nesse diapasão, a lição de Humberto Theodoro Junior a
respeito do ônus da prova:
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte
para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.
Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o
direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o
litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos
quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da
tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente”. (Theodoro Júnior, Humberto.Curso de
Direito Processual Civil
Teoria geral do direito processual civil e processo de
conhecimento vol. I Humberto Theodoro Júnior Rio de Janeiro: Forense, 2014. Pg.
635, ed. Digital)
Portanto, à luz dos autos, o desprovimento do recurso é
de rigor.
Por derradeiro, considerando as disposições do Novo
Código de Processo Civil, em atendimento ao disposto no § 11o, do art. 85,
majoro os honorários sucumbenciais recursais devidos ao patrono da parte
autora, anteriormente fixados, por equidade, em R$ 1.400,00, para R$
2.500,00.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
apelo, nos termos acima expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1036806-63.2019.8.26.0224 Guarulhos Voto no 21936
Fls. 7/7
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora